Tribunal: TJES
Processo: 5001597-77.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001597-77.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARISSA GIUBERTI SARTORIO ARAUJO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROVIDO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE. SUSTENTA A AUTORA QUE HOUVE OMISSÃO NO ACÓRDÃO AO CONDENAR A PARTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM QUE HOUVESSE ANÁLISE QUANTO AO PEDIDO DE AJG. AO ANALISAR OS AUTOS É VISÍVEL A OMISSÃO OU ATÉ MESMO CONTRADIÇÃO NO CASO, UMA VEZ QUE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, ID. N.º 2400745, PELA ORA EMBARGANTE FOI REALIZADO COM O PEDIDO DE AJG, CERTIDÃO ID. N.º 2400751, NÃO HAVENDO PAGAMENTO DO PREPARO. NESTE SENTIDO, SE O ENTENDIMENTO FOSSE PELO INDEFERIMENTO DA AJG HAVERIA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO, O QUE NÃO OCORREU. DESTA FORMA,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA FAZER QUE O TEXTO DO ACÓRDÃO, ID. N.º 3439640, QUE FAZ REFERÊNCIA ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS, QUAL SEJA: “
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.”
SEJA ALTERADO PARA A SEGUINTE REDAÇÃO: “
C
ONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.“
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)